Tribunal: TJDFT
Processo: 0000404-38.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000404-38.2007.8.07.0001 RECORRENTE: ROGERIO VENEROSO AZEVEDO CORREIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102. Inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Homicídio qualificado. Pronúncia. Argumento de autoridade. Réu colaborador. Ordem de oitiva. Recurso que dificultou a defesa da vítima. Participação de menor importância. Culpabilidade. Conduta social. Personalidade. Confissão. Benefício pela colaboração. Fração. 1 – A menção à decisão de pronúncia durante o interrogatório dos réus e o pedido de condenação nos termos da pronúncia, de forma neutra e sem ênfase nos argumentos da decisão, não equivale a argumento de autoridade a ensejar a anulação do julgamento. 2 – Não há nulidade no julgamento se a inversão da ordem das alegações do réu colaborador e do réu delatado em plenário não causou qualquer prejuízo à defesa, sobretudo se os depoimentos e manifestações da acusação não trouxeram fato ou alegação nova. 3 – O princípio constitucional da soberania dos veredictos assegura ao júri a liberdade para escolher uma das versões verossímeis, sustentadas pelos elementos de prova, ainda que esta não seja eventualmente tida como a melhor decisão. 4 – Opção do conselho de sentença por uma das teses - da defesa ou da acusação - e amparada nas provas produzidas não é contrária à prova dos autos. 5 – Não provada a premeditação do crime, afasta-se a valoração negativa da culpabilidade a esse fundamento. 6 – É fundamento idôneo para valorar negativamente a conduta social o fato de os réus integrarem organização denominada “neonazista ou skinheads”, voltada para a prática de atos de violência, em contexto de alta reprovabilidade. 7 – Afasta-se a valoração negativa da personalidade se não fundamentada em elementos concretos dos autos. 8 – Se o comportamento da vítima não contribuiu para que o crime ocorresse, essa circunstância há de ser desconsiderada. 9 – A atenuante da confissão, servindo para formar a convicção do conselho de sentença, deve ser reconhecida. 10 – Se o réu colaborou de maneira efetiva e sua colaboração teve peso substancial na identificação dos demais autores e consequente elucidação dos fatos, recomenda-se a redução da pena em fração superior à mínima. 11 – Não se estende ao réu causa de diminuição da participação de menor importância se ele estava presente no momento do crime e ajudou a colocar o corpo da vítima no porta-malas do veículo. 12 – Apelação do MP não provida. Apelações dos réus providas em parte. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 478, inciso I, 564, inciso III, alínea “l”, e inciso IV, e 593, inciso III, alínea “a”, todos do Código de Processo Penal, porque deveria ter reconhecido a nulidade do julgamento, tendo em vista que a acusação, ao fazer referência à decisão de pronúncia como argumento de autoridade para ressaltar a materialidade e a autoria do crime, prejudicou a defesa do réu; b) artigos 5o, inciso XL, da Constituição Federal, 61, 62, e 65, inciso III, alínea “d”, todos do Código Penal, 14 da Lei 9.807/1999, e 4o, §§ 2o e 4o, 5o, inciso I, ambos da Lei 12.850/2013, pois, embora a atenuante da confissão tenha sido reconhecida, não foi aplicada na segunda nem na terceira fase da dosimetria da pena; defende sua aplicação na terceira fase no patamar de 2/3 (dois terços); c) artigo 59 do CP, defendendo a exclusão da valoração negativa da conduta social, pois um fato isolado não teria tal força; d) artigos 29, §1o, e 30, ambos do CP, porquanto deveria ter reconhecido a participação de menor importância; e) artigos 42 do CP, 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal, e 387, § 2o, do CPP, pugnando pela aplicação da detração penal e do estabelecimento de local adequado por se tratar de réu colaborador. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral do tema em debate, aponta contrariedade aos artigos 1o, inciso III, 5o, caput, incisos XXXVIII, alínea “c”, incisos XL, XLVI, LV e LVI, 93, inciso IX, e 129, inciso I, todos da Constituição Federal, argumentando que foram ofendidos os princípios da dignidade da pessoa humana, igualdade, soberania dos veredictos, individualização da pena, contraditório e ampla defesa, inadmissibilidade de provas ilícitas e da promoção da ação penal pública na forma da lei. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta afronta ao artigo 5o, inciso XL, da CF (AgInt no REsp 1859838/SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 1o/7/2020), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhem as teses de contrariedades aos artigos 478, inciso I, todos do CPP, e 4o, §10-A, da Lei 12.850/2013. 478, inciso I, 564, inciso III, alínea “l”, e inciso IV, e 593, inciso III, alínea “a”, todos do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora concluiu no ID 17273619 – Pág. 4 que: A menção à decisão de pronúncia e o pedido de condenação nos termos dessa, de forma neutra e sem ênfase nos argumentos da decisão, não caracteriza argumento de autoridade apto a anular o julgamento. Até porque os jurados têm acesso à integralidade dos autos e recebem cópia da decisão de pronúncia (arts. 472, § único e 479, § 3o, ambos do CPP), o que evidencia inexistir qualquer prejuízo à defesa. Portanto, para infirmar os argumentos acima transcritos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Também não deve transitar a apontada contrariedade aos artigos 61, 62, e 65, inciso III, alínea “d”, todos do CP, 14 da Lei 9.807/1999, e 4o, §§ 2o e 4o, 5o, inciso I, ambos da Lei 12.850/2013, pois a turma julgadora manteve a fração de 1/3 ( um terço) por entender que, “embora efetiva a colaboração do réu, as consequências do crime não foram evitadas ou minoradas”. E, de acordo com o STJ, “a redução da pena em fração inferior a 1/6, em relação a atenuante, ou o incremento da pena em fração superior a 1/6, pela aplicação da majorante, deve ser fundamentado”. (AgRg no REsp 1866666/SC, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 24/8/2020). Igualmente não deve prosseguir a indicada ofensa ao artigo 59 do CP, pois o fato de o réu integrar grupo que comete atos de violência, em contexto de alta reprovabilidade, repercute de negativamente em sua conduta social, a teor do decidido no AgRg no AREsp 1526079/RJ, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, DJ-e de 10/12/2019. Em relação às duas teses acima, como o acórdão recorrido decidiu em consonância com a jurisprudência do STJ, aplica-se a barreira ditada pelo verbete sumular 83 (AgInt no AREsp 1596440/MS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). Muito menos deve prosperar a defendida afronta aos artigos 29, §1o, e 30, ambos do CP, pois, para se “reconhecer a participação de menor importância seria necessário o reexame das provas dos autos, procedimento vedado pela Súmula n. 7/STJ”. (AgRg nos EDcl no AREsp 1599429/MA, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 23/6/2020). Igualmente não merece acolhida a sustentada contrariedade aos artigos 42 do CP, 66, inciso III, alínea “c”, da LEP, e 387, § 2o, do CPP, pois o colegiado deixou assente que “A manutenção do embargante em programa especial de proteção a testemunhas ameaçadas não prevê a detração penal, pois não há cumprimento de pena privativa de liberdade (art. 42, CP)”. Sobre esse argumento o recorrente não deduziu nenhuma ponderação, o que torna perceptível que não impugnou importante fundamento do acórdão recorrido. Assim, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF” (AgInt no AREsp 1584647/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 30/6/2020). O recurso extraordinário, por sua vez, também não deve prosseguir, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz dos artigos 1o, inciso III, 5o, caput, incisos XXXVIII, alínea “c”, incisos XL, XLVI, LV e LVI, 93, inciso IX, e 129, inciso I, todos da CF, embora tenham sido opostos embargos de declaração. Assim, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos do enunciado 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Além disso, a eventual ofensa à Constituição do Brasil adviria, quando muito, de forma indireta. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015